Tribunal: TJES
Processo: 5003531-88.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003531-88.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: PHILCO ELETRONICOS SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003531-88.2022.8.08
.0050

APTE:
MUNICIPIO
VIANA

APDO:
PHILCO ELETRÔNICOS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REVISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal nos quais foi acolhida parcialmente a pretensão da embargante para reduzir em 70% o valor da multa inscrita na CDA nº 27173/2022, fixada em razão de sanção administrativa imposta pelo Procon por suposta violação às normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a intervenção judicial para revisão do valor da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, considerando os critérios fixados no art. 57 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa prevista no art. 56 do CDC tem natureza sancionatória e visa coibir condutas lesivas ao consumidor, sendo expressão do poder de polícia da Administração Pública, mas deve obedecer aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme disposto no art. 57 do CDC, a gradação da penalidade deve levar em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não podendo um único critério ser sopesado de forma isolada.

No caso, a sentença reconheceu excesso na penalidade aplicada, em razão de a Administração ter atribuído peso desproporcional à capacidade econômica da empresa, em detrimento dos demais critérios legais, o que ensejou a redução da multa em 70%.

Embora a Administração tenha apontado fundamentação e atenuantes, os autos demonstram que a infração não decorreu de conduta reiterada ou grave, mas de situação pontual resolvida pela empresa, inclusive com ressarcimento ao consumidor.

O Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos sancionatórios, inclusive com revisão de seu conteúdo, quando verificada afronta a princípios constitucionais e legais — entendimento firmado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

A sentença observou os critérios legais e os fatos concretos do caso, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se trata de controle de legalidade e não de substituição da função administrativa.

Diante da manutenção da sentença, é devida a majoração dos honorários advocatícios conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada com base no CDC deve observar cumulativamente os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, sob pena de invalidade por desproporcionalidade.

É legítima a revisão judicial do valor da multa administrativa quando verificada a desproporcionalidade da sanção imposta, sem que isso configure afronta à separação dos poderes.

O controle judicial do ato administrativo sancionatório pode alcançar o conteúdo da penalidade, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CDC, arts. 56, 57 e 55, § 4º; Decreto nº 2.181/1997, art. 33, § 2º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 10.10.2006, DJ 19.10.2006; TJES, Apelação Cível nº 5015400-92.2023.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003531-88.2022.8.08
.0050

APTE:
MUNICIPIO
VIANA

APDO:
PHILCO ELETRÔNICOS S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

pelo

MUNICIPIO DE
VIANA
, eis que irresignad
o
com os termos da r. sentença
inserida no id.12169143

que, nos autos
dos embargos à execução fiscal ajuizada por
PHILCO ELETRÔNICOS S/A
,

o Juízo acolheu
parcialmente
a pretensão autoral para reduzir em
7
0% o valor da multa
indicada na CDA nº27173/2022
.

Sustenta a Recorrente no apelo de
fl. 192/200
,
em suma,
que
a
penalidade foi fixada com base no
Decreto Municipal nº 237/2014
, respeitando
seus
critérios legais;
que a empresa é
de grande porte, com receita bruta
alta; que a
decisão administrativa foi
devidamente fundamentada
, inclusive com aplicação de atenuantes legais, reduzindo o valor original da sanção
e a
sentença adentrou no
mérito do ato administrativo
, o que violaria o princípio da
separação dos poderes
(art. 2º da CF),
requerendo seja r
eformada

a sentença
para manter
íntegro o valor da multa
lançada na CDA nº 27173/2022.

P
ois bem. Cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade
da sentença proferida em sede de embargos à execução e que reduziu em 70%
a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

Em síntese, a sanção
foi
aplicada no valor de R$
28.150,94, atualmente atualizada em R$ 34.907,17
, por não ter atendido ao consumidor em alegada violação ao CDC.

Após o processamento da demanda, o magistrado singular reduziu a multa aplicada no processo administrativo em
7
0% (cinquenta por cento),
consignando
: [...
]
que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte embargante, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, motivo pelo qual, a meu ver, foram desrespeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

[...]

Pois bem, o art. 56, da Lei nº 8.078/1990 prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa
” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se tornarem ilegais.

P
artindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, vislumbro que o valor fixado na seara administrativa extrapolou a barreira da razoabilidade, impondo-se, pois, a sua redução.

No caso em apreço, constata-se que o procedimento instaurado perante o Procon
t
eve origem em reclamação formulada por
um
consumido
r após constatar vícios
em máquina de costura que fora-lhe vendida pela embargante no valor de R$999,00 (novecentos e noventa e nove reais)
.

Observa-se,
todavia
, que a penalidade administrativa ora impugnada não decorreu diretamente do fato narrado pe
lo
consumidor reclamante, mas, sim, da inobservância, por parte da Requerente, do disposto no artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97, consubstanciada
na
recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC
.

A
o analisar detidamente
o caderno processual,
verifica-se que a sanção administrativa foi imposta em razão da omissão da parte
apelada
em prestar as informações exigidas pelo órgão consumerista sobre questões de interesse do consumidor, configurando descumprimento da notificação expedida pelo Procon (art. 55, § 4º, do CDC),
o que não ocorreu de fato
.

Embora não tenha comparecido
à audiência de conciliação designada,
consta nos autos Parecer Técnico emitido pelo Procon Municipal que o produto foi encaminhado à autorizada, após orientação do revendedor, e apesar de ter havido a recorrência do defeito, posteriormente foi protocolada aos autos administrativos a informação sobre a devolução do produto à fábrica e restituição do valor pago ao consumidor, fl.49, id.12169021.

Deste modo, de acordo com o art. 57 do CDC, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, conforme a vantagem auferida e observando a condição econômica do fornecedor.

C
onsiderando as circunstâncias dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade, entendo que não há razão para alterar
a redução estabelecida
na sentença,
de modo que mantém-se por seus fundamentos.

Esta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR . NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO . MULTA. PROCON. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA . INTERMEDIADORA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO RAZOÁVEL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . TEMA 810/STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente . Precedentes do STJ. 2. As plataformas intermediadoras de vendas on line integram a cadeia de fornecimento, motivo pelo qual respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, independente de dolo ou culpa. Precedentes do STJ e do TJES . 3.
Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES
. 4 .
É poível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ssss. do Decreto Municipal n .º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 5.
O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. A atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. Precedentes do TJES . Tema 810/STF. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5015400-92.2023.8 .08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Assim, inviável a alteração da sentença para restabelecer o valor originário da multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
para manter a sentença
por seus fundamentos
.

M
ajoro os honorários sucumbenciais
devidos pelo recorrente
de 10% (dez) para
12
% (
doze
por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido
, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.